Tribunal: STF
Processo: Rcl 42926
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Vale S.A contra as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do Processo 0000656-12.2020.5.08.0000 e pela 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA nos autos do Processo 0000109-18.2020.5.08.0114, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1046 da repercussão geral. 
     A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusula relativa à abrangência de regras constantes de acordo coletivo de trabalho celebrado entre si e o sindicato da categoria, matéria que guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Narra que o juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente o pedido formulado pelo sindicato autor de ver declarada a nulidade da cláusula em referência, contudo, tal decisum foi modificado pelo Tribunal a quo em sede de recurso ordinário. 
    Discorre que contra tal decisão interpôs recurso de revista, o qual, antes de ter sua admissibilidade analisada, ensejou o sobrestamento do feito em decorrência de sua identidade com o Tema 1.046 da repercussão geral.
    Em seguida, o autor da demanda trabalhista ajuizou pedido de execução provisória em autos apartados e, em razão de seu deferimento, a reclamante ajuizou ação cautelar inominada incidental “requerendo fosse dado efeito suspensivo ao recurso de revista interposto e sobrestado, em caráter liminar, para suspender a execução provisória de parcelas controvertidas, até o trânsito em julgado da decisão”. 
    Na referida cautelar, a reclamante destacou “que a execução provisória acarretará penhora de numerários da VALE S.A., mesmo diante da controvérsia reconhecida, posto que a matéria está sob a análise deste colendo STF, impondo-se constrição judicial para garantia de uma dívida que tem grandes chances de não subsistir, sujeitando a empresa a um embaraço desnecessário”. Contudo, o pedido foi indeferido pela relatora dos autos, ensejando o ajuizamento da presente reclamação.
    Nesse contexto, aduz que “as decisões ora atacadas, a um só tempo, usurparam a competência constitucional desse colendo STF e desrespeitam as decisões do Pleno desse Tribunal no Processo ARE n. 1.121.633 que deu origem ao Tema n. 1.046”.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para se garantir a autoridade das decisões desse colendo STF proferidas no Tema n. 1.046 de Repercussão Geral desse mesmo “Ementário Temático”, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, acerca da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, que é a hipótese destes autos”.
    É o relatório. DECIDO. 
     Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 2/5/2019, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.046.
    A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho relativa à abrangência das normas ali definidas, mais precisamente à projeção do aviso prévio já indenizado em momento anterior à assinatura do referido instrumento. Tal matéria está relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que os atos impugnados foram proferidos nos dias 14 e 18 de agosto de 2020, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 2/5/2019 e a ordem de suspensão nacional de processos se deu em 1º/08/2019.
    Demonstrada, portanto, ao menos nesse juízo prévio, a não aplicação da tese jurídica firmada em repercussão geral pelo Tribunal a quo, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos das decisões reclamadas e a tramitação dos Processos 0000656-12.2020.5.08.0000 e 0000109-18.2020.5.08.0114, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e na 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA, respectivamente, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e à 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se a parte beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender suficiente a instrução do feito e cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente